Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733338-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: WELLINGTON GOMES FONTENELE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0700627-18.2024.8.07.0012 ajuizada pela ora agravante em desfavor de WELLINGTON GOMES FONTENELE, determinou a conversão da ação de busca e apreensão para execução, com a apresentação de planilha de débito, nos seguintes termos (ID 243550438, autos originários): “1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 29/01/2024 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 189463264) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13). Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO DE ACORDO COM AS REGRAS DISPOSTAS NO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM, SALVO SE O DÉBITO APURADO FOR MENOR. PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, determinou que o agravante declinasse o correto valor do crédito exeqüendo, o qual deveria corresponder ao valor equivalente do veículo em dinheiro. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, e levando em consideração o princípio do menor sacrifício do executado, na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução deve prevalecer, para efeito de cobrança, a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido”. (Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME 20160020398183AGI - 0042263-22.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 984888 Data de Julgamento: 30/11/2016 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: CESAR LOYOLA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 482/521). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. PLANILHA INIDÔNEA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969 alterado pela Lei no 13.043/2014, ‘se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ 2. Na hipótese de conversão da busca e apreensão em ação de execução, deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. (...) 8. Recurso conhecido e provido.” (20160110045900APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/10/2016). "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. EXCESSO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. 1. O art. 4o do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, estabelece que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. A jurisprudência majoritária entende que o valor devido em caso de conversão da ação de busca e apreensão em depósito deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, deve-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, meio considerado idôneo. 4. Recurso desprovido". (07013253420188070012 - 0701325-34.2018.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1159235 Data de Julgamento: 20/03/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR EXECUÇÃO. MENOR VALOR. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) 2. Na redação anterior do referido Decreto trazia que, quando do desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, a conversão em ação de depósito, de forma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilhava, de forma pacífica, entendimento no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 3. Na nova sistemática, hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, a lógica deve ser a semelhante à conversão em depósito, ou seja, prevalece o que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado, pois se busca, do mesmo modo, a cobrança da dívida pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado. 4. Tenho que o montante da dívida deve refletir o preço de mercado do bem lastreado na Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e não o somatório das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos apurados pelo embargado, chegando o montante a cinco vezes o valor de mercado, como pretende o Apelante, por ser mais favorável ao devedor e também por ser o critério que melhor retrata o valor médio de veículo automotor no mercado brasileiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados." (07018228520178070011 - 0701822-85.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1147087 Data de Julgamento: 30/01/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROBERTO FREITAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DECRETO-LEI 911/69 E LEI 13.043/2014. COBRANÇA DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. PREÇO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE OU PARCELAS VENCIDAS, O QUE FOR MENOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução manejados em ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de execução. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta excesso na execução. Aduz que o valor cobrado é desproporcional ao valor do veículo objeto da avença, devendo-se utilizar o valor da tabela FIPE. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - rejeição.2.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 2.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 2.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 3.1. Na redação anterior do artigo 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 4. A expressão "equivalente em dinheiro", segundo o STJ, deve ser interpretada como o que for menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. 4.1. Precedente: "A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. II. Recurso especial conhecido em parte e, provido nesta extensão. (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Apelo provido." (20170110577366APC - 0012351-40.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 1119351 Data de Julgamento: 22/08/2018 Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: 335/353). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA NOS MESMOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. EQUIVALENTE EM DINHEIRO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1. Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo bem não se encontra na posse do devedor, frustrada a localização do bem financiado, o devedor pode ser cobrado quanto ao saldo devedor, se este não for maior do que o valor atualizado do bem.2. Para a demonstração do valor de mercado do bem, poderá ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).3. Recurso conhecido e provido." (20100112163156APC - 0069051-80.2010.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 815134 Data de Julgamento: 27/08/2014 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: SEBASTIÃO COELHO Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2014 . Pág.: 110). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. VALOR MENOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de conversão direta da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 2. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original por meio de endosso, com a transferência do crédito a terceiro, tornando-se, assim, indispensável à apresentação do original do título para o exercício do direito nele mencionado e, por consequência, para instruir ação executiva, nos termos do art. 29, §1o da Lei no 10.931/04. 3. Negado provimento ao recurso. Decisão mantida". (7175518720178070000 - (0717551-87.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1073644 Data de Julgamento: 07/02/2018 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relatora: GISLENE PINHEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. TABELA FIPE. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. A ausência de impugnação específica do valor apresentado pela recorrida faz presumir ser verdadeiro. 5. Em face da sucumbência, é devida a condenação de honorários, em ação de embargos a execução, fixados em percentual sobre a diferença entre o valor executado e o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido”. 07115779520198070001 - (0711577-95.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1225253 Data de Julgamento: 18/12/2019. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 30/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, afirma que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 2. Na vigência da redação anterior era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo - nos termos da Tabela FIPE - ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor. (...)” (Acórdão 1661931, 07336679520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos meus) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 4. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (nova tentativa nos dois endereços de ID 187571746 - pág. 1 - via postal – não necessita ser mão própria) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, o executado pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso o devedor se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 75394102), o agravante afirma que foi determinada a conversão da ação de busca e apreensão, com fundamento em contrato de alienação fiduciária, para execução. Alega que o juízo de origem determinou que o valor a ser executado deve corresponder ao que seja menos oneroso para o devedor entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida. Sustenta que não se aplica o valor de mercado do bem (Tabela Fipe), que somente era aplicável nos casos de conversão da ação de busca e apreensão em depósito. Argumenta que o valor a ser executado deve corresponder ao valor da dívida, não sendo adotado o valor de mercado do bem (Tabela FIPE), conforme prevê o Decreto-Lei 911/69. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 75071268 concedeu ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para formular adequadamente o pedido principal. A determinação foi cumprida conforme petição de ID 75394102, na origem. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, verifico que o juízo a quo determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, com retificação da autuação. Com isso, determinou que o credor apresentasse planilha da dívida, adotando o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, as parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que o valor da execução deve corresponder à integralidade do débito, constante no título executivo, não se limitando ao valor do veículo indicado na Tabela FIPE. Nesse sentido, é o que se extrai da interpretação dos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei n.o 13.043/14, que prevê a possibilidade de ser iniciada a execução desde logo, ou seja, adotando valor constante na cédula de crédito bancário. Vejamos: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Cumpre mencionar que a interpretação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que seja adotado o valor total da dívida. Vejamos: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1814200 DF 2019/0130070-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) No mesmo sentido, vejamos os julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. EXECUÇÃO. JUNTADA DE ESPELHO DA TABELA FIPE. DESNECESSIDADE. VALOR DO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao determinar que a quantia a ser perseguida na origem por meio de ação de execução, adote o "valor de mercado" do automóvel, à vista da "Tabela FIPE". 2. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 141), "a ação executiva é aquela pela qual se passa para a esfera jurídica de alguém o que nela devia estar, e não está. Segue-se até onde está o bem e retira-se de lá o bem (ex-sequor, ex-secutio). No definir títulos executivos e em aponta-los, o direito material reputa-os suficientes para o começo da execução (cognição incompleta)". 3. A despeito de ter havido a conversão do procedimento de busca e apreensão em execução, o valor alusivo ao crédito perseguido pela agravante deve representar a quantia representativa das próprias obrigações não adimplidas, nos termos previstos no instrumento do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancário), devidamente atualizada e acrescida da multa contratual, eventuais juros compensatórios e os demais consectários legais relativos aos encargos de mora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1880668, 07043984020248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE ESPELHO DA TABELA FIPE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ensejando a conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, que poderia ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69, conferiu-se proteção ao valor estampado no próprio título executivo, ou seja, o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas. 2. Descabe limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, pois isso imporia a propositura de outra ação pelo credor a fim de receber o saldo remanescente. Precedentes STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1772067, 07273868920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO DEVE CORRESPONDER À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de conversão de ação de busca e apreensão em execução, o valor da execução deve corresponder à integralidade do débito, constante no título executivo, não se limitando ao valor do veículo indicado na Tabela FIPE. 2. Interpretação dos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/14, que prevê a possibilidade de ser iniciada a execução desde logo, ou seja, adotando valor constante na cédula de crédito bancário. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1973122, 0734965-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos executados contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Os embargantes sustentam excesso de execução, afirmando que o valor cobrado na execução de título extrajudicial supera o valor do bem alienado fiduciariamente (veículo Saveiro Cross, ano 2021), segundo a Tabela FIPE, pleiteando a limitação do débito executado a R$ 90.840,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da ação de busca e apreensão em execução, o valor do débito exequendo deve ser limitado ao valor de mercado do bem objeto da alienação fiduciária, conforme Tabela FIPE, ou se corresponde à integralidade do saldo devedor contratual. III. Razões de decidir 3. Na conversão da ação de busca e apreensão em execução, o valor a ser cobrado deve corresponder às parcelas vencidas e vincendas do contrato (integralidade do débito), não havendo que se falar em limitação da cobrança ao menor valor entre a Tabela FIPE e a planilha atualizada do débito. Precedentes do TJDFT. IV. Dispositivo 4. Negou-se provimento ao apelo dos executados/embargantes. _______ Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 4o; CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973122, 0734965-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 14.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956521, 0705234-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 09.01.2025; TJDFT, Acórdão 1863490, 0708236-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1853949, 0708423-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 09.05.2024. (Acórdão 2032432, 0704194-30.2024.8.07.0021, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR A SER EXECUTADO. TABELA FIPE. TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR REAL DO BEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão de veículo em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, mas estabeleceu que o crédito a ser executado deve corresponder ao valor de mercado do veículo. 2. Na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o valor executado se refere às parcelas vencidas e não pagas e as vincendas, do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. (Acórdão 1863490, 0708236-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Assim sendo, em juízo perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito alegado. O perigo da demora também está presente, ante a possibilidade de extinção do processo originário. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora